Tribunal: TJES
Processo: 0003083-93.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003083-93.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO CHAGA RIBEIRO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À LICITUDE DO INGRESSO DOMICILIAR, À CONDENAÇÃO PELO ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006 E À DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação defensiva para redimensionar a pena do réu, mantendo, contudo, a condenação pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006. O embargante alegou omissões quanto aos fundamentos da manutenção da condenação por associação para o tráfico, aos critérios utilizados na dosimetria da pena e à licitude do ingresso domiciliar, postulando esclarecimentos, prequestionamento e eventual atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à licitude do ingresso domiciliar; (ii) estabelecer se houve omissão na fundamentação da manutenção da condenação pelo crime de associação para o tráfico; e (iii) determinar se subsiste omissão ou necessidade de esclarecimento quanto aos critérios empregados na dosimetria da pena e ao pedido de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 619 do CPP restringe o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial.

O acórdão embargado aprecia expressamente a licitude do ingresso domiciliar e conclui pela legalidade da diligência policial diante da existência de fundadas razões e da situação de flagrância decorrente de crime permanente.

O acórdão examina a condenação pelo delito de associação para o tráfico e a mantém com fundamento na atuação conjunta dos agentes, na divisão de tarefas, no preparo e acondicionamento de drogas para comercialização e na demonstração de vínculo estável voltado à traficância.

O Colegiado analisa especificamente a dosimetria da pena, examina as circunstâncias judiciais e promove o redimensionamento das reprimendas mediante fundamentação considerada adequada.

O voto condutor enfrenta todas as teses relevantes suscitadas pela defesa, incluindo nulidade por ingresso domiciliar, insuficiência probatória, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, configuração do crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, aplicação da minorante do art. 33, § 4º, e critérios de dosimetria.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para reapreciação de matéria já decidida nem para reforma do julgado fundada em mero inconformismo da parte com a conclusão adotada.

O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que a decisão apresente fundamentação suficiente para revelar as razões do convencimento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as questões relevantes suscitadas pelas partes.

A pretensão de rediscutir o mérito da causa por meio de embargos de declaração caracteriza uso inadequado do recurso.

O prequestionamento não impõe ao julgador a obrigação de se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais ou constitucionais invocados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 33, § 4º, e 35, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ED-Ap nº 0012421-35.2010.8.08.0014, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 10.10.2018, DJES 16.10.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO VIRTUAL - SEM NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003083-93.2022.8.08.0021

EMBARGANTE: CRISTIANO CHAGA RIBEIRO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CRISTIANO CHAGA RIBEIRO
em face do acórdão de Id. 18254315, proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso de apelação defensivo, redimensionando a pena aplicada ao embargante, mas mantendo a condenação pelos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Sustenta o embargante a existência de omissões e necessidade de esclarecimentos no julgado, notadamente quanto aos fundamentos adotados para a manutenção da condenação pelo delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.º 11.343/06), à individualização dos critérios empregados na dosimetria da pena, bem como ao alcance da fundamentação utilizada pelo Colegiado ao manter a reprimenda imposta por referido delito. Requer, ainda, para fins de exaurimento e prequestionamento, esclarecimentos acerca dos fundamentos considerados para o reconhecimento da licitude do ingresso domiciliar.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, caso os esclarecimentos postulados conduzam à absolvição quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/06 ou à revisão da dosimetria da pena.

Apresentadas contrarrazões ministeriais, o Parquet manifestou-se pela rejeição dos embargos declaratórios. (ID 19653540)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo à análise da tese defensiva.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619, CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Na ausência de qualquer desses caracteres, os embargos de declaração se apresentam como o remédio processual hábil para sanar o vício, prevendo o art. 619 do Código de Processo Penal sua oposição para solver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão discutida.

No caso concreto, não assiste razão ao embargante.

No que se refere à alegada omissão acerca da licitude do ingresso domiciliar, verifica-se que o acórdão embargado examinou expressamente a matéria, concluindo pela legalidade da diligência policial diante da existência de fundadas razões e da situação de flagrância decorrente da prática de crime permanente, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Também não se verifica omissão quanto à manutenção da condenação pelo delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006. O acórdão consignou expressamente que a condenação decorreu da existência de elementos indicativos da atuação conjunta dos agentes, com divisão de tarefas, preparo e acondicionamento de substâncias destinadas à mercancia ilícita e circunstâncias demonstrativas de vínculo estável voltado à traficância, fundamentos suficientes para afastar a tese de concurso ocasional.

De igual modo, a dosimetria da pena foi objeto de apreciação específica pelo Colegiado, que examinou as circunstâncias judiciais e procedeu ao redimensionamento das reprimendas mediante fundamentação adequada, inexistindo qualquer ponto pendente de esclarecimento.

Da análise do acórdão embargado, verifica-se que todas as questões relevantes para o julgamento da controvérsia foram expressamente examinadas e decididas por esta Câmara Criminal.

O voto condutor apreciou de forma fundamentada a preliminar de nulidade decorrente do alegado ingresso indevido no domicílio do acusado, concluindo pela licitude da diligência policial diante da existência de fundadas razões e da situação de flagrância decorrente da prática de crime permanente.

Da mesma forma, foram enfrentadas as teses relacionadas à insuficiência probatória, à alegada desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, à configuração do crime de associação para o tráfico, à aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, bem como aos critérios empregados na dosimetria da pena.

Observa-se, portanto, que o acórdão apresentou fundamentação suficiente e adequada para sustentar a conclusão adotada pelo Colegiado, inexistindo qualquer ponto relevante que tenha deixado de ser apreciado.

Na realidade, o que se extrai das razões recursais é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão do mérito da causa por meio de instrumento processual inadequado.

Todavia, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à reapreciação de matéria já decidida nem à reforma do julgado por simples discordância da parte.

Como visto, o acórdão apenas adotou fundamentação diversa da pretendida pelo embargante.

E, conforme já decidido por esta E. Câmara Criminal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do CPP, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. 2. Se o voto condutor do julgado analisou todas as questões suscitadas pelo embargante e, ao resolvê-las apontou de modo claro e fundamentado os motivos que levaram a solução constante no decisório, não pendendo qualquer dúvida sobre o conteúdo do aresto, nem existindo nele qualquer omissão ou ofensa à legislação federal, não há que se falar em acolhimento dos Embargos de Declaração.
3. Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão. 4. Embargos de declaração desprovidos. (TJES; ED-Ap 0012421-35.2010.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/10/2018; DJES 16/10/2018

Portanto, afere-se cenário que traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseios do embargante.

Quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que a matéria suscitada encontra-se devidamente apreciada no acórdão recorrido, sendo certo que a oposição de embargos declaratórios não impõe ao julgador a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte.

Por fim, importa salientar que, esta Corte Superior tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputa violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.
Desse modo, inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos presentes aclaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

(06)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.